Tribunal: TJSP
Processo: 2270751-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270751-33.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 1/4
Registro: 2020.0000761756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2270751-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270751-33.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 2/4
Voto: 45539
Embargos de Declaração Cível No: 2270751-33.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: José Carlos Costa Marques Bumlai
Embargado: Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração. Somente é admitida a
revisão
do
mérito
se
decorrência
lógica
do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Vício inexistente. Prequestionamento desnecessário.
Embargos de declaração rejeitados.
José Carlos Costa Marques Bumlai e outros opõem estes
declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 65/71. Alegam omissão, visto que
não atacada a preliminar de nulidade da r. decisão combatida, além de
pedirem o prequestionamento expresso da matéria.
É o relatório.
Sem razão os embargantes.
Impossível modificar o que foi decidido em Primeiro grau e
mantido por este Tribunal, sob o argumento de que a r. decisão que
homologou o laudo pericial não foi fundamentada.
Primeiro porque, pelo efeito substitutivo dos recursos, a
decisão proferida por este Tribunal se sobrepõe àquela proferida pelo d. juiz
de piso, de modo que não há que se falar em nulidade por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270751-33.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 3/4
fundamentação. O duplo grau de jurisdição foi respeitado, com a apreciação
da matéria em Primeiro e Segundo graus de jurisdição.
Segundo porque a decisão, sequer padecia do vício
invocado. O laudo pericial foi homologado pois, “fornece todos os subsídios
necessários ao julgamento da demanda, atendendo ao que dela se esperava,
não havendo nulidade. O laudo foi esclarecido e complementado pelas
respostas a quesitos suplementares das partes. É preciso aqui não confundir
causa técnica à repetição da prova com a discordância dos resultados” [fls.
2469 dos autos principais].
Como se vê, a decisão veio bem fundamentada e de tudo o
que se tem nos autos, o que resta é mesmo o inconformismo dos embargantes.
Bem por isso, não há vício há declarar, mas convicção que
segue reiterada.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de
recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp
708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp
415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg
no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf.
STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2270751-33.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 4/4
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em
que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte,
máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98).
4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito
de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in
DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10,
Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento
dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que
ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação
vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a
Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica